Tribunal: TJMT
Processo: 1119023-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119023-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 048.063.871-34 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de exibição de documentos relativa a contrato de empréstimo consignado, declarou satisfeita a obrigação após a apresentação dos documentos pelo banco em contestação, determinando o rateio das custas processuais e afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação autônoma de exibição de documentos constitui via processual adequada no regime do CPC/2015; (ii) saber se a inércia da instituição financeira em atender notificação extrajudicial configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação integral nos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; e (iii) saber se a não exibição de documentos complementares (gravação telefônica, comprovantes de repasse, termo de averbação e extratos analíticos) configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A ação autônoma de exibição de documentos é via adequada para a obtenção de documentos comuns às partes, submetendo-se ao procedimento comum na ausência de disciplina específica, com aplicação subsidiária dos arts. 396 e seguintes do CPC. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

4. O interesse de agir restou configurado pela comprovação de prévio requerimento administrativo, mediante notificação extrajudicial com aviso de recebimento, sem resposta satisfatória no prazo razoável, em consonância com os requisitos firmados pelo STJ no Tema 648. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

5. A inércia da instituição financeira por mais de 75 dias após o recebimento da notificação extrajudicial, com apresentação dos documentos somente em sede de contestação, configura inequívoca pretensão resistida. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo arque com os respectivos ônus, independentemente da satisfação posterior da obrigação em juízo.

6. A obtenção do contrato de empréstimo consignado, núcleo essencial da pretensão, representa êxito integral da demanda. A não exibição de documentos complementares constitui mera delimitação do objeto da ação, não configurando sucumbência recíproca nem cerceamento de defesa, podendo tais documentos ser perseguidos em eventual demanda futura.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ação autônoma de exibição de documentos é via processual adequada para a obtenção de documentos comuns às partes, observado o procedimento comum do CPC. 2. A inércia da instituição financeira em atender notificação extrajudicial em prazo razoável configura pretensão resistida e impõe a condenação integral nos ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, ainda que os documentos sejam apresentados em contestação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 8o, 10 e 11, 86, 318, 381, 382, § 2o, e 396; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648); STJ, AgInt no REsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021; TJMT, 1096059-53.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, 1001735-30.2025.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANTONIO DA COSTA RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário,
ajuizada contra
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, a qual declarou satisfeita a obrigação em razão da apresentação dos documentos pelo banco na contestação, determinando o rateio das custas e despesas processuais "pro-rata" e estabelecendo que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

Alega o recorrente a ocorrência de
error in judicando
por parte da magistrada sentenciante, argumentando que houve violação ao princípio da causalidade e desconsideração da inequívoca configuração da pretensão resistida.

Narra que, diante de descontos em seu benefício previdenciário relativos ao contrato de empréstimo n. 0047188934520190612, buscou, n na via administrativa, a obtenção de cópia dos instrumentos contratuais, encaminhando notificação extrajudicial em 11/09/2025, recebida em 18/09/2025. Afirma que a instituição financeira permaneceu inerte por mais de 75 dias, o que ensejou a judicialização da demanda.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao determinar o rateio das custas, uma vez que
“A apresentação dos documentos apenas com a contestação não afasta a resistência inicial, pelo contrário, a confirma. Foi a conduta omissiva do Apelante que deu causa à demanda e, portanto, ele deve arcar com as consequências de seus atos.”

Sustenta, ainda, que a sentença foi omissa e cerceou seu direito à prova ao indeferir a exibição de documentos essenciais (gravação telefônica, comprovantes de repasse TED/DOC/PIX, termo de averbação no INSS e extratos analíticos), sob o fundamento de que seriam "dispensáveis". Defende que tal postura viola o art. 382, § 2o, do CPC, por antecipar juízo de valor acerca do mérito de eventual futura ação declaratória.

Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso para: a) inverter o ônus das custas processuais, condenando o apelado ao seu pagamento integral; b) condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC); c) compelir o apelado à exibição dos documentos faltantes (Termo de Averbação, Comprovante de Repasse, Extratos Analíticos e Gravação Telefônica); e d) majorar os honorários em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

Em contrarrazões,
ITAÚ UNIBANCO S.A
. alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sustentando que a ação autônoma de exibição de documentos não encontra amparo no CPC/2015, devendo a parte ter se valido do procedimento de Produção Antecipada de Provas (art. 381 do CPC).

Argumenta, ainda, a ausência de interesse de agir, afirmando que o pedido administrativo foi feito por "canal não oficial", sem o preenchimento dos requisitos do REsp Repetitivo 1.349.453/MS. No mérito, defende que disponibiliza diversos canais (agências, internet banking) para a obtenção de documentos, não tendo imposto qualquer obstáculo.

Assevera que a conduta do autor configura uma "simulação de lide" e "indústria de processos judiciais", com o único propósito de obter honorários de sucumbência. Sustenta, por fim, que a decisão que determinou o rateio das custas "pro-rata" e afastou a condenação em honorários deve ser mantida, pois foi a própria parte apelante quem deu causa à demanda ao acionar o Judiciário desnecessária.

Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Foi certificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (ID. 358738372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ANTONIO DA COSTA RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário,
ajuizada contra
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, a qual declarou satisfeita a obrigação em razão da apresentação dos documentos pelo banco na contestação, determinando o rateio das custas e despesas processuais "pro-rata" e estabelecendo que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos como os extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

Primeiramente, analiso a preliminar suscitada em contrarrazões quanto a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a parte autora deveria ter ajuizado produção antecipada de provas (art. 381, CPC).

Razão não lhe assiste.

Isso porque é possível que o direito material à prova consista não na produção antecipada, mas no direito de exigir, por força de lei ou contrato, a exibição de documento ou coisa já existente e em posse de terceiro.

Nessa hipótese, mostra-se adequada a propositura de
ação autônoma de exibição de documento
ou coisa, a qual, na ausência de disciplina específica, deve observar o procedimento comum (art. 318 do CPC), com aplicação subsidiária dos artigos 396 e seguintes do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS
– MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA NO PRAZO LEGAL – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVER DE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em deserção quando a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, benesse que se estende a todos os atos processuais, inclusive recursais.

A ação autônoma de exibição de documentos pelo rito comum é via adequada para a obtenção de documentos comuns às partes (REsp 1.803.251/SC), comportando recurso de apelação
.

A condenação em honorários advocatícios na ação de exibição de documentos depende da demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

In casu, a parte autora comprovou o envio de notificação extrajudicial e o recebimento pela instituição financeira, a qual quedou-se inerte na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a movimentar a máquina judiciária.

A apresentação dos documentos apenas em juízo, junto com a contestação, não elide a pretensão resistida configurada pela inércia administrativa anterior. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Recurso provido.” (N.U 1096059-53.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026). (grifo nosso)

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

Ainda em sede preliminar, passo ao exame da alegada ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o pedido administrativo foi realizado por “canal não oficial”.

O interesse de agir assenta-se no binômio necessidade-utilidade. No caso, o autor comprovou a realização de prévio requerimento administrativo, bem como o seu recebimento pela instituição financeira, mediante aviso de recebimento (AR). A inércia do banco, aliada à insuficiência de documentos relativos ao contrato de empréstimo, evidencia a necessidade de intervenção do Estado-Juiz.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA
. PRETENSÃO RESISTIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CÉLERE TRAMITAÇÃO, REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Exibição de Documentos, julgou procedente o pedido e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se a inércia da instituição financeira em responder à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, a justificar o interesse de agir
e a condenação sucumbencial; e (ii) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR Comprovado o envio de notificação extrajudicial à instituição financeira, a sua inércia em fornecer a documentação solicitada em prazo razoável caracteriza a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir para a propositura da ação de exibição de documentos. O valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido quando fixado em patamar excessivo, a fim de se adequar às particularidades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da causa e a curta duração do processo, em observância aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10644392320258110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025 – grifo nosso).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir.

Depreende-se dos autos que
Antonio da Costa Ribeiro
, aposentado, constatou descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado (no 0047188934520190612), que desconhecia ou cujos termos pretendia verificar.

Em 11/09/2025, encaminhou notificação extrajudicial, via aviso de recebimento (AR), solicitando cópia do contrato e de documentos correlatos, a qual foi recebida pela instituição financeira em 18/09/2025.

Contudo, o banco permaneceu inerte por 75 (setenta e cinco) dias, vindo a exibir os documentos apenas em juízo, por ocasião da apresentação da contestação, ocasião em que alegou já ter respondido por e-mail, fato comprovado apenas por meio de “print” unilateral.

A sentença reconheceu a satisfação da obrigação, mas deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

A questão central do recurso reside na adequada distribuição dos ônus sucumbenciais em ação de exibição de documentos. A apelante sustenta que a sentença violou o princípio da causalidade ao não condenar integralmente o banco apelado, que teria dado causa à demanda por sua inércia administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou entendimento quanto aos pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso em tela, o apelante comprovou o prévio pedido à instituição financeira
não
atendido em prazo razoável, restando demonstrado que, notificou o banco extrajudicialmente para obter documentos de um empréstimo. O banco recebeu a notificação (provado por AR), mas não forneceu os documentos permanecendo inerte por 75 dias (ID’s 356851372 e 356851374), período que extrapola qualquer parâmetro de razoabilidade para o atendimento de solicitação administrativa dessa natureza.

A inércia prolongada do banco apelado configura inequivocamente pretensão resistida. A resistência não se manifesta apenas pela contestação em juízo, mas primordialmente pela recusa ou omissão em atender solicitação administrativa legítima. O comportamento omissivo da instituição financeira forçou a apelante a buscar a tutela jurisdicional para obter documentos aos quais tinha direito inquestionável.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

A sentença recorrida incorre em manifesta contradição interna ao reconhecer expressamente que "a propositura da ação decorreu da inércia do requerido" e que "há pretensão resistida", mas simultaneamente
determina que as custas e despesas processuais seja feita “pro rata” e que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado neste sentido:
“A apresentação de documentos somente após a propositura da ação, quando poderiam ter sido fornecidos administrativamente, caracteriza resistência e justifica a condenação em honorários sucumbenciais”.
(STJ, AgInt no REsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/05/2021)

Não é razoável exigir que o consumidor contrate advogado e acione o Judiciário para obter um documento que é seu por direito e, ao final, mesmo vencedor, tenha que arcar com as custas de sua defesa ou ver seu patrono trabalhar sem remuneração, quando a necessidade do litígio decorreu exclusivamente da desídia do fornecedor.

Este Sodalício também já decidiu sobre o assunto, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de contrato bancário firmado com o Banco, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão resistida. A parte autora postulou judicialmente a apresentação de contrato de empréstimo consignado e documentos correlatos, diante da ausência de resposta a notificação extrajudicial. Os documentos foram apresentados apenas após o deferimento da tutela de urgência. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a omissão do banco em atender à solicitação extrajudicial da autora configura pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir A ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência à pretensão, por omissão, nos termos da jurisprudência do STJ.A efetiva apresentação dos documentos apenas após a citação judicial evidencia a necessidade do ajuizamento da ação.
Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à demanda
. Sendo o valor da causa reduzido, e ausente complexidade na instrução, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “
A ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
.
Aplica-se o princípio da causalidade à ação de exibição de documentos, ainda que haja posterior apresentação espontânea no curso da demanda.” Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014”. (N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025 – grifo nosso).

Quanto aos documentos não exibidos (gravação telefônica, comprovantes de repasse TED/DOC/PIX, termo de averbação no INSS e extratos analíticos), a apelante sustenta serem essenciais para eventual comprovação de fraude. Contudo, em ação de exibição de documentos, o magistrado deve analisar a pertinência e necessidade dos documentos solicitados em face do objeto específico da demanda.

No caso, a finalidade precípua era o conhecimento do contrato que gerou o desconto, objetivo plenamente alcançado com a apresentação dos instrumentos principais. Os documentos adicionais, embora possam ter utilidade em eventual ação futura, não se mostram indispensáveis para a satisfação do direito de informação do consumidor quanto à operação contratada, não configurando cerceamento de defesa sua não exibição nesta sede processual específica.

O princípio da causalidade, consagrado no artigo 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil, impõe que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com seus custos, independentemente do resultado da demanda. Este princípio encontra aplicação precisa no presente caso.

A distinção entre a aplicação do princípio da causalidade (art. 85, §10o, CPC) e a regra da sucumbência recíproca (art. 86, CPC) é fundamental. O princípio da causalidade aplica-se quando a parte vencedora deu causa ao ajuizamento da ação, independentemente do grau de procedência. Já o art. 86 incide quando há decaimento mútuo efetivo. No presente caso, embora tenha havido procedência parcial formal, materialmente a apelante obteve o núcleo essencial de sua pretensão - os contratos que justificavam os descontos. A recusa inicial em fornecê-los administrativamente caracteriza a causalidade que justifica a aplicação do art. 85, §10o, prevalecendo sobre a regra geral do art. 86.

A necessidade de ajuizamento da ação decorreu exclusivamente da conduta omissiva do banco apelado. A apelante esgotou as vias administrativas, aguardou prazo mais que razoável e somente então se socorreu do Poder Judiciário. A posterior apresentação dos documentos em sede de contestação não afasta a causalidade inicial, mas apenas confirma que a pretensão da apelante era legítima desde o início.

A jurisprudência tem reconhecido que a apresentação tardia de documentos, após o ajuizamento da ação, não descaracteriza a resistência inicial. Pelo contrário, demonstra que a parte detentora dos documentos poderia tê-los fornecido administrativamente, evitando a judicialização desnecessária da questão.

Contrariamente ao entendimento da sentença recorrida, não houve sucumbência recíproca no presente caso. O apelante obteve integralmente aquilo que buscava: o acesso ao contrato de empréstimo consignado que fundamentava o desconto em seu benefício previdenciário.

O fato de alguns documentos adicionais terem sido considerados desnecessários pelo juízo não configura sucumbência do apelante, mas sim delimitação adequada do objeto da ação de exibição. O contrato constituí o núcleo essencial da pretensão, e sua obtenção representa êxito integral da demanda.

A distinção entre documentos essenciais e acessórios é fundamental para a correta aplicação das regras de sucumbência. No caso em análise, o contrato de empréstimo representava a documentação principal e indispensável, enquanto os demais documentos solicitados possuíam caráter complementar.

A análise conjunta dos elementos probatórios e das circunstâncias do caso demonstra que a sentença recorrida aplicou incorretamente as regras de sucumbência. A configuração inequívoca da pretensão resistida, aliada à obtenção integral do objeto principal da demanda pela apelante, impõe a aplicação do princípio da causalidade e a condenação integral do banco apelado nos ônus sucumbenciais.

A manutenção da decisão recorrida representaria premiação da conduta omissiva da instituição financeira e desestímulo ao cumprimento espontâneo de obrigações legais. O Poder Judiciário não pode chancelar comportamentos que forçam desnecessariamente a judicialização de questões que poderiam ser resolvidas administrativamente.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU

PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, determinando que o banco apelado arque integralmente com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelante.

Majoro a verba honorária devida pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026